Tribunal: STF
Processo: HC 206427
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus com pedido de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, em favor de Jonathan Barbosa, contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que negou provimento ao agravo regimental no HC 665.559/ES. 
    Preliminarmente, consta dos autos o seguinte relatório:
    “Trata-se de agravo regimental interposto por JONATHAN BARBOSA contra decisão proferida às fls. 358-364, que indeferiu liminarmente o habeas corpus por ter sido impetrado em face de decisão monocrática exarada por em. Desembargador no writ ajuizado na origem. 
    A Defesa insiste "neste agravo regimental na possibilidade de apreciação pelo Tribunal da Cidadania da ilegalidade apontada, tendo em vista o evidente constrangimento ilegal, resultante da conversão cautelar de pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, bem como regressão, também de forma cautelar, do regime de cumprimento da pena aberto para o regime semiaberto, com a expedição de mandado de prisão" (fl. 371). 
    Alega que, "aos olhos da Defensoria agravante, o constrangimento ilegal encontra-se devidamente demonstrado, pois o paciente, que teve sua pena fixada em regime aberto, agora tem em seu desfavor um truculento mandado de prisão, na iminência de ser cumprido" (fl. 372). 
    Aduz que o Pretório Excelso decidiu "que se mostra excessiva a conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade de forma simultânea com a regressão para regime prisional mais gravoso do que o fixado na sentença definitiva. No caso, afastou-se a regressão de regime, de modo a garantir o cumprimento da reprimenda no regime estabelecido na condenação" (fl. 373). 
    Requer, ao final, seja exercido o juízo de retratação ou conhecido e provido o agravo regimental, para que o habeas corpus seja devidamente analisado em seu mérito, concedendo-se a ordem nos termos pugnados na inicial”. (eDoc 9)
    No presente HC, a defesa reitera os fundamentos deduzidos no STJ. 
    É o relatório.
    Decido.
    Verifico não haver ilegalidade na regressão de regime em razão do cometimento de falta grave.
    O paciente foi condenado a 3 anos e 8 meses de reclusão em regime aberto, além de multa, pela prática de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. A pena corporal foi substituída por duas restritivas de direitos, quais sejam, prestação de serviços à comunidade e proibição de frequentar determinados locais.
    Entretanto, consta dos autos que:
    “No caso em tela, o apenado ficou irregular pela segunda vez na PSC demonstrando que não possui disciplina e responsabilidade para cumprir sua pena solto, apresentando justificativa sem qualquer comprovação do alegado. O apenado também não efetuou o pagamento de nenhuma prestação da pena de prestação pecuniária. 
    Impende destacar que o apenado já foi cientificado que o descumprimento de suas penas restritivas de direitos ensejaria em sua prisão, mesmo assim, após concedida nova oportunidade em razão de uma irregularidade não justificada, o apenado, com total descaso com a Justiça, não retornou para cumprir sua pena regularmente conforme determinado”. (eDoc 3)
    Verifico que a Lei de Execução Penal, nos artigos 44, § 4º, do Código Penal, 51, I, e 181, prevê que o descumprimento injustificado das restrições impostas, em substituição à pena privativa de liberdade, configura falta grave. Isto, de acordo com a referida Lei, acarreta o restabelecimento da sanção corporal, deduzido o tempo cumprido da pena restritiva de direitos. 
    Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte:
    “PENA – REGIME DE CUMPRIMENTO – FALTA GRAVE – REGRESSÃO – FATOR TEMPO. Uma vez reconhecida falta grave, no cumprimento da pena, tem-se a regressão no regime, surgindo novo termo inicial para vir a ocorrer evolução, passar o custodiado a regime menos gravoso. INDULTO – REGÊNCIA. A regência do indulto decorre de parâmetros contidos no decreto que o implemente.” 
(HC 116595, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 06/06/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-143 DIVULG 29-06-2017 PUBLIC 30-06-2017). 
    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME PRISIONAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 118, § 2º, DA LEP. DESNECESSIDADE DE OITIVA PRÉVIA DO APENADO. NEGATIVA DE ROMPIMENTO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a fuga do condenado justifica a regressão cautelar do regime prisional, sendo que a oitiva prévia disposta no art. 118, § 2º, da Lei de Execução Penal somente é indispensável na hipótese de regressão definitiva. Precedentes. 2. Avançar nas alegações postas no recurso, sobre o rompimento ou não do sistema de monitoração eletrônica, revela-se inviável nesta ação constitucional, por pressupor o revolvimento de fatos e provas. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” 
(RHC 135554 AgR, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 16/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-210 DIVULG 30-09-2016 PUBLIC 03-10-2016).
    HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DO RECURSO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ART. 102, II, a. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES FIXADAS. CONVERSÃO DAS PENAS RESTRITIVAS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE E ALTERAÇÃO DE REGIME. POSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. 1. O habeas corpus tem uma rica história, constituindo garantia fundamental do cidadão. Ação constitucional que é, não pode ser amesquinhado, mas também não é passível de vulgarização, sob pena de restar descaracterizado como remédio heroico. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. Precedente da Primeira Turma desta Suprema Corte. 2. Conversão das penas restritivas de direito em privativa de liberdade e alteração para o regime inicial semiaberto de cumprimento da pena. Alegado cerceamento de defesa não configurado. Paciente que não cumpriu as penas restritivas de direito fixadas. Além disso, deixou de comparecer às audiências designadas pelo Juízo (pelo menos três datas foram designadas para tal fim), nas quais seria oportunizada a apresentação de justificativas. 3. Como é concebível a substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, em busca da almejada ressocialização do apenado, o contrário também pode ocorrer, ou seja, a conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, desde que fique demonstrado a persistência do apenado em não cumprir as exigências do édito condenatório. Ora, se é dever do condenado cumprir a pena restritiva e se sabe que o descumprimento desta pode levar à sua prisão, deveria ver como prioritário para os seus interesses o comparecimento em audiência designada pelo juiz para o esclarecimento dos fatos. Não o fazendo, e apresentando escusas infundadas, despidas de idoneidade, que não infirmam a conclusão da decisão impugnada, aparenta agir com desídia, em desprezo à execução penal. Não há falar, portanto, em cerceamento de defesa. Precedente. 4. Habeas corpus extinto sem resolução do mérito. (HC 111904, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 09/04/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-077 DIVULG 24-04-2013 PUBLIC 25-04-2013)
    Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e processo penal. 3. Crime descrito no artigo 297 do Código Penal (falsificação de documento público). 4. Pena privativa de liberdade substituída por penas restritivas de direitos: prestação de serviços à comunidade por igual período e pena pecuniária. Descumprimento das condições fixadas. 5. Conversão da pena e regressão de regime. Possibilidade. 6. Jurisprudência da Corte. 7. Agravo regimental desprovido. (HC 147895 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 05/04/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-080 DIVULG 15-04-2019 PUBLIC 16-04-2019)
    Ante o exposto, denego a presente ordem em habeas corpus, com base no artigo 192, caput, do RI/STF.
    Publique-se.
    Brasília, 16 de setembro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente